Tribunal: TJES
Processo: 5017907-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017907-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THAMIRIS STELMAN DA SILVA SOARES FERREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-bariátrica, incluindo materiais e equipe médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de decisão liminar retira o interesse recursal da operadora; e (ii) saber se os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente possuem natureza reparadora ou meramente estética, à luz do Tema 1.069 do STJ, para fins de cobertura obrigatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de decisão judicial sob pena de sanção não configura aquiescência voluntária nem gera preclusão lógica, remanescendo o interesse recursal da parte sucumbente. 4. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. 5. A apresentação de relatórios médicos e psicológicos detalhando expressiva perda ponderal e sequelas físicas, como excesso de pele e dermatites, comprova, em cognição sumária, a natureza reparadora e a necessidade terapêutica das intervenções. 6. A ausência de instauração de junta médica pela operadora para dirimir divergência técnico-assistencial, conforme facultado pelo precedente vinculante, reforça a prevalência da indicação do médico assistente. 8. O perigo de dano inverso milita em favor da consumidora, visto que os riscos à saúde física e psíquica decorrentes da demora no tratamento preponderam sobre o risco estritamente patrimonial da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.000. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 13/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5013062-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 19/12/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5007677-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. decisão (proferida nos autos do processo de referência nº 5036429-97.2025.8.08.0035) que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravada, THAMIRIS STELMAN DA SILVA SOARES FERREIRA, determinando que a Agravante autorize e custeie integralmente as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas prescritas por seu médico assistente, incluindo materiais, exames, medicamentos e equipe.

Em suas razões recursais (ID 16614020), a Agravante sustenta, em síntese, (i) a existência de incongruências fáticas, questionando a hipossuficiência da autora e a própria comprovação da cirurgia bariátrica e da perda de peso alegada; (ii) o nítido caráter estético de alguns dos procedimentos pleiteados; (iii) a taxatividade do rol da ANS, que não contemplaria tais cirurgias; e (iv) a ausência de cobertura contratual para procedimentos estéticos.

Pela decisão id 16685242 foi
in
deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
Agravad
a

apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
(id 16904638), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017907-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: THAMIRIS STELMAN DA SILVA SOARES FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatada, cuidam os autos
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. decisão (proferida nos autos do processo de referência nº 5036429-97.2025.8.08.0035) que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravada, THAMIRIS STELMAN DA SILVA SOARES FERREIRA, determinando que a Agravante autorize e custeie integralmente as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas prescritas por seu médico assistente, incluindo materiais, exames, medicamentos e equipe.

Em suas razões recursais (ID 16614020), a Agravante sustenta, em síntese, (i) a existência de incongruências fáticas, questionando a hipossuficiência da autora e a própria comprovação da cirurgia bariátrica e da perda de peso alegada; (ii) o nítido caráter estético de alguns dos procedimentos pleiteados; (iii) a taxatividade do rol da ANS, que não contemplaria tais cirurgias; e (iv) a ausência de cobertura contratual para procedimentos estéticos.

Pois bem.

P
refacialmente, cumpre apreciar a questão processual suscitada pela Agravada na manifestação id 16620397, consubstanciada na suposta ausência do interesse recursal, ante a autorização administrativa dos procedimentos pela Agravante.

Em que pese a alegação, ao contrário do que pretende fazer crer a Agravada, o cumprimento não se deu de forma voluntária, mas em atendimento à determinação judicial que lhe impôs a obrigação.

Depreende-se dos autos que a própria guia de autorização faz menção expressa à decisão liminar ("Autorizado conforme LIMINAR: NP: 5038429-97.20258.08.0055"), o que, como dito, descaracteriza a voluntariedade e a preclusão lógica (art. 1.000 do CPC), mantendo-se hígido o interesse recursal.

Rejeito, pois, a questão processual suscitada.

Passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que a controvérsia central reside em definir, em caráter preliminar, a natureza dos múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados à Agravada após a realização de cirurgia bariátrica – se possuem caráter meramente estético, como defende a Agravante, ou se ostentam natureza funcional e reparadora, configurando-se como desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese vinculante (Tema nº 1069), estabeleceu que

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Neste contexto, verifica-se que a Agravada instruiu a petição inicial (id 78832339) com relatórios médico e psicológico que atestam a expressiva perda ponderal de 69 kg (sessenta e nove quilos) e descrevem graves sequelas físicas, como flacidez cutânea acentuada, dermatites, intertrigos recorrentes e intenso sofrimento psíquico. Tais laudos indicam os procedimentos como indispensáveis à recuperação funcional e psicológica da paciente.

A Agravante, por sua vez, suscita dúvidas quanto à natureza de parte dos procedimentos, arguindo o caráter estético e a ausência de cobertura no rol da ANS.

Com efeito,
a especificação e a finalidade de cada uma das intervenções listadas—que incluem reconstrução mamária com prótese, toracoplastia e correções de lipodistrofias —,
demandam
o
aprofundamento técnico e probatório que exorbita os limites desta cognição sumária, a fim de se aferir se todos se enquadram rigorosamente no conceito de "reparador ou funcional" e
stabelecido
pelo STJ.

Contudo, neste momento processual, milita em favor da Agravada a presunção de veracidade e necessidade emanada dos laudos médicos que a assistem, os quais são
enfáticos
quanto à finalidade terapêutica das intervenções.

Em caso análogo com semelhantes contornos fáticos, esta foi a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS . TEMA 1.069 DO STJ. CARÁTER REPARADOR. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo consumidor, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores indicados por médico, sob pena de multa diária . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos solicitados têm caráter estético ou reparador; (ii) determinar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.069 do STJ quanto à cobertura de cirurgias pós-bariátricas . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no Tema 1.069, estabelece que as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional após cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por serem parte integrante do tratamento da obesidade mórbida . 4. O laudo médico juntado aos autos evidencia que os procedimentos solicitados visam tratar complicações decorrentes da perda significativa de peso após cirurgia bariátrica, como flacidez, dermatites e deformidades que afetam a saúde física e emocional da paciente. 5. A jurisprudência do STJ confirma que a retirada de excesso de pele e as cirurgias correlatas possuem natureza reparadora, não se tratando de procedimentos meramente estéticos, mas sim necessários ao pleno restabelecimento da saúde do paciente . 6. A ANS inclui a dermolipectomia no rol de procedimentos obrigatórios, mas o STJ determina que todos os procedimentos de caráter reparador devem ser cobertos, mesmo que não especificados no rol, para garantir a integralidade do tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobertura por plano de saúde inclui cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador, necessárias ao tratamento integral da obesidade mórbida, independentemente da especificação no rol da ANS. 2 . Procedimentos indicados por laudo médico e considerados essenciais para evitar complicações de saúde não se qualificam como meramente estéticos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; Código de Processo Civil, art . 1.040. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; REsp 1 .832.004/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 03/12/2019; AgInt no REsp 1886340/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 18/05/2021.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50130628620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Dje: 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007677-60.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: SÃO BERNARDO SAMP (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA) AGRAVADA: CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos", deferiu liminar determinando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras prescritas para paciente que passou por cirurgia bariátrica, incluindo materiais, medicamentos e insumos necessários. A operadora agravante sustenta ausência de previsão contratual, inexistência de obrigatoriedade pela ANS, alegações sobre similaridade do laudo médico com outras demandas e cancelamento do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas em pacientes pós-cirurgia bariátrica como continuidade do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) avaliar se o cancelamento do contrato pela agravante pode influenciar na obrigação de custeio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tratamento da obesidade mórbida, nos termos do art . 10 da Lei nº 9.656/98, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, incluindo os procedimentos subsequentes para tratar suas consequências, como as cirurgias reparadoras prescritas pelo médico assistente. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1 .870.834 (Tema 1.069), firmou tese no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". 5 . Laudos médicos anexados aos autos confirmam a necessidade das cirurgias plásticas de caráter reparador para tratar deformidades físicas e complicações de saúde, como dermatites de repetição, escoriações e intertrigo micótico, que comprometem a saúde física e mental da paciente, afastando o caráter meramente estético dos procedimentos indicados. 6. A ausência de enfrentamento pela decisão de primeiro grau sobre o cancelamento do contrato do plano de saúde impede a análise dessa questão em sede recursal, para evitar supressão de instância, devendo tal matéria ser discutida no juízo de origem. 7 . A decisão agravada encontra-se amparada na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável à saúde da paciente, sendo correta a concessão da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834, Rel. Min . Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 19.09.2023 (Tema 1 .069); STJ, AgInt no AREsp nº 1828487/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27 .09.2021; TJSP, Apelação nº 1009304-34.2022.8 .26.0002, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j . 13.10.2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076776020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Dje: 12/02/2025)

Ademais, o
periculum in mora

apresenta-se inverso
no
momento incipiente da demanda.
Enquanto o eventual prejuízo da Agravante é de ordem estritamente patrimonial—e, portanto, passível de reversão ao final da demanda—, o risco à Agravada é imediato e atinge diretamente seus direitos fundamentais à saúde e à integridade física e psíquica. A manutenção das sequelas descritas nos laudos, notadamente as infecções de repetição e o severo abalo psicológico atestado, representa um risco de dano grave e de difícil reparação.

Ressalta-se, ainda, que o próprio Tema 1069/STJ, invocado pela Agravante, prevê um mecanismo para a operadora dirimir dúvidas razoáveis, qual seja, a instauração de junta médica. A Agravada alega, desde a inicial, que tal procedimento não foi adotado, o que, em tese, faria prevalecer a indicação do médico assistente, conforme a regulamentação da ANS. Esta aparente falha procedimental da Agravante fragiliza, ao menos por ora, a plausibilidade de sua recusa.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para julgar o Processo em comento.

VOTO-VISTA

Após detida análise dos autos, acompanho o entendimento manifestado pelo ilustre Relator no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada.

A tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.069
estabelece a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, uma vez que tais procedimentos são considerados desdobramentos do tratamento da obesidade mórbida.

No caso em apreço, a agravada apresentou relatórios médico e psicológico pormenorizados, que atestam a perda de 69 kg e a necessidade funcional das intervenções para tratar sequelas como flacidez acentuada e dermatites de repetição.

Contudo, peço vênia para tecer uma importante
ressalva
que reforça a correção do voto do Relator: a omissão técnica da operadora agravante.

Conforme estabelece o item "ii" do Tema 1.069/STJ, havendo dúvida razoável sobre a natureza do procedimento (se estético ou reparador), a operadora de plano de saúde deve se valer do procedimento de
junta médica
para dirimir a divergência técnico-assistencial.

Ocorre que, conforme pontuado no voto condutor, a agravante não adotou tal providência administrativa prevista na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS. Ao deixar de instaurar a junta médica, a operadora abriu mão do instrumento legal adequado para contestar a prescrição do médico assistente, o que faz prevalecer, neste momento de cognição sumária, a indicação clínica apresentada pela paciente.

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator
para negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.